Tribunal: STF
Processo: AI 803296
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Direito Tributário. Conflito entre o ICMS e o ISSQN. 4. Pedido de sobrestamento para aguardar julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. ADI nº 4.389/DF/MC. Impossibilidade. Ausência de normas a subsidiar o acolhimento do pedido. Precedentes. 5. Ausência de omissão na decisão embargada. 6. Embargos de declaração rejeitados.